Tribunal: TJSP
Processo: 1022524-17.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores e danos morais. Contrato de consórcio. Contexto dos autos que evidencia a ocorrência de fraude. Inexistência de nexo causal entre os fatos e conduta do banco. Sentença mantida. Artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.